Tribunal: STF
Processo: RE 1223426
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “RECURSO DE EMBARGOS DO RECLAMANTE REGIDO PELA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Em relação ao pedido de horas extras e reflexos nas contribuições devidas à entidade de previdência privada – PREVI em ação ajuizada exclusivamente em face do empregador (patrocinador), sem haver pretensão de repercussão da condenação em benefício complementar, entende-se que não incide no caso a decisão do STF em repercussão geral (Proc. RE 586.453 – SE), uma vez que a controvérsia, ora em debate, está adstrita exclusivamente à obrigação do empregador de recolher as contribuições destinadas à Caixa de Previdência PREVI. Eventual pedido de complementação de aposentadoria para fins de pagamento pela instituição previdenciária a ser requerido posteriormente, o qual não é objeto da presente lide, não tem o condão de afastar a competência da Justiça do Trabalho consoante declarado na instância ordinária. Precedentes desta Subseção e Turmas deste Tribunal. Recurso de embargos conhecido e provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 144, I, e 202, § 2º, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no RE 1.256.766/PR:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reformou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso.
    De acordo com o acórdão recorrido, o presente feito não tratou de complementação de aposentadoria por entidade de previdência complementar, mas dos reflexos do pagamento das horas extras nas contribuições devidas à Previ. Vejamos (eDOC 46, p. 12):
    ‘Tal orientação emanada do e. STF destina-se claramente a definir a competência para apreciar o conflito em relações jurídicas discutindo os benefícios, ou seja, a complementação de aposentadoria em si, não alcançando as contribuições previdenciárias.
    Logo, aquela limitação quanto à competência não se aplica ao caso dos autos, em que nem mesmo a entidade de previdência privada consta do polo passivo da demanda, e em que o pedido é dirigido apenas contra o empregador (patrocinador), referente à integração dos reflexos decorrentes das parcelas a que este foi condenado na presente demanda.
    Na mesma senda, o critério eleito pelo Pretório Excelso foi o da maior efetividade e racionalidade do sistema, o que, no caso das contribuições sociais, diversamente da situação dos benefícios, é alcançada pela fixação da competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas envolvendo contribuição social incidente sobre o objeto das condenações por ela proferidas, conforme entendimento firmado pelo próprio STF no RE 569.056-3, que culminou na edição da Súmula Vinculante 53.’
    Por isso, não há se falar em aplicação do Tema 190, tendo em vista a distinção entre o explicitado pelo tema 190 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453, e o caso posto nos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar os eventuais reflexos do recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de parcelas salariais discutidas na reclamação trabalhista.
    Desta forma, qualquer incursão sobre eventual ofensa à Constituição demandaria revolvimento dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 279, do STF. (…).” (grifei)
    Impõe-se destacar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (RE 1.220.572-ED/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.219.239- -AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.221.534/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.242.494/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.089.108-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator